Tribunal: TJDFT
Processo: 0745030-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MULTAS DE TRÂNSITO. ABORDAGEM PESSOAL. COMPROVADA A AUTUAÇÃO E A NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na declaração de nulidade do auto de infração no SA03199855, por força da prática da infração prevista no art. 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Contrarrazões apresentadas pelo Detran.
3. O autor/recorrente invoca a nulidade do auto de infração, ante a ausência de dupla notificação, fato que o impediu de exercer o seu direito à defesa prévia.
4. No caso, a autuação impugnada foi realizada de forma presencial, em razão da recusa do condutor em submeter-se ao teste de etilômetro (art. 165-A, do CTB), situação que afasta a necessidade de autuação por remessa postal, ante o preenchimento dos requisitos previstos no art. 280, do CTB.
5. Outrossim, o conjunto probatório atestou que o autor foi autuado em 26/08/2022 e não apresentou a defesa prévia no prazo legal (30/09/2022), dando ensejo à emissão da notificação da penalidade, em 06/10/2022 (ID 54756915 - Pág. 1)
6. Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o auto de infração no SA03199855 é legítimo, visto que o órgão fiscalizador atendeu às exigências legais, nos termos da Súmula 312, do STJ. No mesmo sentido: Acórdão 1784532, 07564373420228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Ademais, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pela parte recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.